Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-19.2021.8.11.0101
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000093-19.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO DE MIRANDA - CPF: 886.926.631-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000093-19.2021.8.11.0101

EMBARGANTE: GILBERTO DE MIRANDA, EDUARDO DE MIRANDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS EM ÁREA DE DESMATAMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. BOA-FÉ A SER ARGUIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de termo de apreensão de tratores de esteira utilizados em área desmatada.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao não analisar especificamente as alegações de boa-fé dos embargantes e a ausência de autuação individualizada no processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a legalidade da apreensão dos maquinários com base no auto de inspeção, registrando que os equipamentos estavam sendo utilizados em área de desmatamento ilegal.

4. A decisão enfrentou adequadamente a questão da nomeação de fiel depositário, assentando que não há direito subjetivo do proprietário de ser nomeado depositário de bem apreendido, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

5. O acórdão reconheceu expressamente que a boa-fé alegada pelos embargantes deve ser arguida perante a autoridade competente no âmbito do processo administrativo ambiental, sendo-lhes facultado comparecer como terceiros interessados.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco são meio adequado para redirecionar a decisão segundo a tese jurídica pretendida pela parte.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação adotada seja clara, lógica e suficiente à formação do convencimento.

8. Inexiste contradição interna nos fundamentos da decisão ou omissão relevante que comprometa sua coerência, integridade ou validade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste vício de omissão ou contradição em acórdão que fundamenta adequadamente a legalidade da apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental, reconhecendo que a alegação de boa-fé deve ser arguida em sede administrativa e que não há direito subjetivo à nomeação como fiel depositário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, I e II; Lei n.º 9.605/1998, arts. 25, 70 e 72; Decreto Federal n.º 6.514/2008, arts. 101, 105 e 106; LC/MT n.º 38/1995, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.043.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000093-19.2021.8.11.0101

EMBARGANTE: GILBERTO DE MIRANDA, EDUARDO DE MIRANDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gilberto de Miranda e Eduardo de Miranda
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, restando, assim, ementado:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, declarou a nulidade do termo de apreensão, referente à retenção de tratores de esteira utilizados em área desmatada, confirmando a tutela de urgência concedida. O juízo de origem fundamentou a decisão na alegada boa-fé dos autores e ausência de prova de dolo ou habitualidade no uso dos bens para ilícito ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apreensão dos tratores utilizada em infração ambiental configura ato administrativo legítimo, ainda que não demonstrada o uso exclusivo para fins ilícitos; e (ii) definir se os autores possuem direito subjetivo à restituição dos bens ou à nomeação como depositários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação ambiental (Lei n.º 9.605/1998 e Decreto n.º 6.514/2008) autoriza a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, independentemente da comprovação de dolo ou de uso exclusivo para o ilícito, bastando a vinculação ao fato infracional.

4. A apreensão foi fundamentada em auto de inspeção e demais atos administrativos, demonstrando motivação suficiente e regularidade formal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua nulidade.

5. A nomeação de fiel depositário está sujeita a juízo discricionário da Administração Pública, conforme os critérios de conveniência e oportunidade estabelecidos nos arts. 105 e 106 do Decreto n.º 6.514/2008, inexistindo direito subjetivo dos proprietários de bens apreendidos à sua restituição ou à indicação de depositário.

6. A análise de boa-fé alegada pelos autores deve ocorrer no âmbito do processo administrativo instaurado para apuração da infração, não sendo atribuição do Judiciário antecipar ou substituir-se à autoridade administrativa competente.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.043) e do TJMT é pacífica no sentido da legalidade da apreensão e da desnecessidade de comprovação de exclusividade de uso ilícito para legitimar a retenção dos bens utilizados em infrações ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é medida legítima, independente de comprovação da habitualidade no uso ilícito.

A nomeação de fiel depositário não constitui direito subjetivo do proprietário do bem, cabendo à Administração decidir segundo juízo de conveniência e oportunidade.

A boa-fé alegada deve ser demonstrada perante a autoridade administrativa, não cabendo ao Judiciário intervir no mérito do ato administrativo regularmente motivado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 38/1995, arts. 102, 110, 114; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 101, 102, 105, 106; Lei n.º 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1007333-89.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 19/12/2024.

Os embargantes alegam, com base no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, que o acórdão incorre em omissões e contradições que comprometem a regularidade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual requerem o saneamento dos vícios apontados, inclusive com efeitos modificativos (infringentes).

A principal omissão indicada se refere à tese central da petição inicial e das contrarrazões de apelação, no sentido de que os embargantes foram contratados apenas para executar serviços de enleiramento em área já desmatada, fato este amplamente demonstrado nos autos por meio de contrato de prestação de serviços com firma reconhecida, fotos e vídeos, além da declaração do próprio agente fiscalizador, o qual teria registrado que a área “estava sendo enleirada”.

Argumentam que, a sentença de 1º grau reconheceu expressamente esses elementos de prova para fundamentar o acolhimento dos pedidos, mas o acórdão recorrido desconsiderou integralmente tais documentos, limitando-se a afirmar genericamente que a apreensão dos bens era legítima diante da constatação de infração ambiental na área.

Sustentam, ademais, que, o acórdão é contraditório, pois presume a responsabilidade administrativa dos embargantes apenas com base na ocorrência de um desmate anterior, sem qualquer demonstração de participação direta deles na conduta ilícita. Tal premissa colide com a fundamentação da sentença e ignora a ausência de nexo causal entre a atividade por eles exercida e o eventual dano ambiental.

Os embargantes também apontam omissão quanto à ilegitimidade da apreensão de bens de terceiros não autuados, visto que não figuraram como sujeitos no processo administrativo instaurado pela SEMA/MT, o que lhes impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressaltam que, conforme o art. 98 da LC/MT n. 38/1995 e o art. 2º, §3º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, cada suposto infrator ambiental deve ser autuado individualmente, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, alegam que, a manutenção da apreensão dos bens, sem observância dos requisitos legais previstos nos arts. 70 e 72 da Lei n. 9.605/1998 e nos arts. 101, 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, configura violação ao devido processo legal e representa afronta aos direitos fundamentais dos embargantes.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente reexame da matéria à luz das omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a nulidade da apreensão dos bens e a reafirmação da boa-fé dos embargantes, nos termos da sentença de origem.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 316034369.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000093-19.2021.8.11.0101

EMBARGANTE: GILBERTO DE MIRANDA, EDUARDO DE MIRANDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Gilberto de Miranda e Eduardo de Miranda
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Os embargantes apontam omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não foram devidamente analisadas suas alegações e provas quanto à boa-fé na utilização dos bens apreendidos, bem como a ausência de autuação individualizada por parte da autoridade ambiental. Pleiteiam, inclusive, efeitos infringentes, com a reformulação do acórdão.

Entretanto, os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a legalidade da apreensão dos maquinários com base no auto de inspeção n. 199312, no qual se registrou que os equipamentos estavam sendo utilizados em área de desmatamento ilegal, segundo informações prestadas pelo responsável pela propriedade. Com base nesse conjunto de elementos, o colegiado entendeu que a atuação da autoridade ambiental se deu no exercício regular do poder de polícia, não havendo ilegalidade ou abuso no ato de apreensão.

A decisão embargada também enfrentou adequadamente a questão da nomeação de fiel depositário, ao assentar que não há direito subjetivo do proprietário de ser nomeado depositário de bem apreendido, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.043. Assim, a simples alegação de boa-fé ou não utilização reiterada do bem para fins ilícitos não impõe ao Poder Judiciário a liberação do maquinário, tampouco a substituição da autoridade ambiental na escolha do depositário.

No tocante à suposta omissão quanto à ausência de autuação formal dos embargantes no processo administrativo, também não há vício a ser sanado. O acórdão expressamente reconheceu que a boa-fé alegada pelos embargantes deve ser arguida perante a autoridade competente no âmbito do processo administrativo ambiental, sendo-lhes facultado comparecer como terceiros interessados, nos termos da legislação aplicável.

Ademais, convém ressaltar que, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco são meios adequados para redirecionar a decisão segundo a tese jurídica pretendida pela parte. Como é sabido, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação adotada seja clara, lógica e suficiente à formação do convencimento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Por fim, não há contradição interna nos fundamentos da decisão, tampouco omissão relevante que comprometa sua coerência, integridade ou validade. O acórdão embargado está devidamente fundamentado em provas constantes dos autos, na legislação ambiental vigente e na jurisprudência consolidada.

Assim, constato que os embargos visam meramente reabrir o debate de mérito já solucionado, o que é incompatível com os estreitos limites processuais dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025